Tribunal: TJMT
Processo: 0004382-73.2018.8.11.0050
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004382-73.2018.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE APPARECIDA ENDRICE CATARINO registrado(a) civilmente como APPARECIDA ENDRICE CATARINO - CPF: 542.925.909-82 (EMBARGANTE), REGINA CELIA CATARINO - CPF: 383.664.521-15 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), WILSON LOUREIRO DE MACEDO - CPF: 002.799.359-00 (EMBARGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), ADONIS CAMILO FROENER - CPF: 207.747.610-91 (ADVOGADO), MAFALDA MACHADO DE MACEDO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE APPARECIDA ENDRICE CATARINO (EMBARGANTE), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSCURSO DE MAIS DE 20 (VINTE) ANOS, DESDE A CONVERSÃO DO FEITO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM QUE TENHA SIDO LOGRADO ÊXITO EM SEU CUMPRIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE APPARECIDA ENDRICE CATARINO, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no 0004382-73.2018.8.11.0050, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSCURSO DE MAIS DE 20 (VINTE) ANOS, DESDE A CONVERSÃO DO FEITO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM QUE TENHA SIDO LOGRADO ÊXITO EM SEU CUMPRIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem.”
(Id. 232724196).

Em suas razões, de Id.235618181, o embargante, em síntese, sustenta a existência de omissões no julgado.

Para tanto, assevera a ausência de contagem do prazo prescricional antes do falecimento do autor Carlos, a incidência de prescrição decenal, bem como que a juntada de procuração não fora aceita como regularização pelo juízo de origem.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja dado provimento ao recurso de apelação interposto.

Contrarrazões de Id. 238351677, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz a existência de omissões, buscando a reanálise do feito.

Todavia, a irresignação não procede.

É assim, porque, os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Com bem observado na r. sentença, o Espólio pretende executar um acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso transitado em julgado aos idos de 26 de novembro de 1993, ou seja, o Apelante propôs a execução em análise há mais de 25 (vinte e cinco) anos depois do trânsito em julgado do acórdão executado.

Verifica-se que o título judicial se constituiu em 26/11/1993 com o trânsito em julgado do r. acórdão e, por três vezes, já foram intentadas ações para a sua execução, onde por vezes restaram infrutíferas em razão da inércia ou inadequação do exequente.

Não houve qualquer marco interruptivo após o trânsito em julgado do acórdão executado, que ocorreu em 26/11/1993, nem mesmo quando houve determinação para a regularização do polo processual quando houve a informação do falecimento dos autores, tendo em vista a inércia reconhecida por sentença e acórdão nos autos 000104-93.1999.8.11.0050.

Nesse diapasão, transcorrido mais de 25 (vinte e cinco) anos entre o início da contagem do prazo prescricional e propositura desta execução, não resta dúvida de que a r. sentença agiu de maneira correta, ante a inércia ou inadequação em tempo superior ao da prescrição do direito material.

A Apelante arguiu que o seu cônjuge, Carlos dos Santos Catarino, faleceu no curso dos autos n. 0000104-93.1999.8.11.0050, o que teria acarretado a suspensão processual até a habilitação de herdeiros, que teria ocorrido, segundo a Apelante, somente em 20 de outubro de 2014, e que o ingresso voluntário do espólio no feito não teria produzido nenhum efeito.

De fato, um dos Autores do processo principal, registrado sob o n. 0000104-93.1999.8.11.0050, senhor Carlos dos Santos Catarino, faleceu no curso do processo. Em razão disso, o ora Apelado solicitou a instauração do incidente de habilitação de herdeiros, em 31/03/2005.

Todavia, antes mesmo da apreciação do juízo do pedido de habilitação de herdeiros, a própria representante do Espólio de Carlos dos Santos Catarino, inventariante Regina Célia Catarino, compareceu espontaneamente aos autos no dia 06/05/2005, juntando a procuração do respectivo espólio, bem como pugnou o regular prosseguimento do feito, conforme se denota pelas fls. 556-561, dos autos físicos e páginas 1-11, do documento eletrônico n. 40822707 (autos n. 0000104-93.1999.8.11.0050).

A partir do dia 02/09/2005 já havia sido realizada a regularização do polo passivo, mediante a juntada de procuração em nome do Espólio de Carlos e do respectivo termo de inventariante da senhora Regina Célia Catarino, que desde então passou a peticionar constantemente já em nome do Espólio de Catarino e não como herdeira.

No caso em apreço, o extinto Carlos dos Santos Catarino foi devidamente substituído por seu Espólio, representado pela inventariante Regina Célia Catarino, em 02/09/2005, data em que foi juntado o termo de inventariante, após a determinação do juízo. Não havendo necessidade, a partir deste fato, da habilitação de herdeiros.

Imperioso registrar que na manifestação da Apelante, de fls. 581/585, do processo físico (e de numeração 40822706 - Pág. 13/23, do processo eletrônico) não apenas ocorreu a juntada do termo de inventariante, como também o Espólio (já representado pela inventariante) se reportou quanto a decisão de fls. 539/544 (proc. físico), datada de 07/02/2005, em que o juízo determinou ao Apelante que, em atenção aos acórdãos, adequasse o pedido ao rito processual correto, determinado pelo Tribunal.

Dessa feita, percebe-se que, a prescrição da pretensão executória\intercorrente se consumou, eis que esta execução iniciou em 12/12/2018, ou seja, 13 (treze) anos e 3 (três) meses após a substituição processual pelo Espólio.

Ademais, a discussão acerca habilitação de herdeiro que teria, supostamente, suspendido o andamento processual pela morte de um dos autores da ação principal, é inócua, tendo em vista que o polo ativo foi substituído pela inventariante.

Quanto à arguição de que no ano de 1994 houve suspensão decorrente da oposição de embargos de retenção por benfeitorias, de terceiro, e do devedor, tal argumento também não prospera.

Isso porque, o acórdão prolatado por este eg. Tribunal, que determinou a adequação ao rito correto (execução para entrega de coisa certa) transitou em julgado aos idos de 09 de fevereiro de 2000, conforme bem observado pelo juízo à fl. 747, do processo principal físico originário, e página 96 do documento digital, de numeração 40822719 (Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 0000104-93.1999.8.11.0050). Ou seja, entre o trânsito em julgado do acórdão e a propositura da execução, passaram-se mais de 18 (dezoito) anos e, quando do trânsito em julgado do acórdão, não havia qualquer efeito suspensivo de embargos propostos pelos réus da ação ou por terceiros.

Em suma, mais de 20 (vinte) anos se passaram desde a conversão do feito à fase de cumprimento de sentença e não foi logrado êxito em seu cumprimento.

No caso dos autos, a pretensão de execução de sentença prescreve no mesmo prazo da ação originária, por inteligência da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.

Sendo assim, tratando-se o feito de no 000104-93.1999.8.11.0050 uma ação rescisória contratual, a prescrição se dará em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, III, do Código Civil, in verbis:

Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Neste cenário, e considerando que meros requerimentos de diligências infrutíferas não mais suspendem e nem interrompem a contagem do prazo prescricional, tem-se que, in casu, resta indene de questionamento a ocorrência da prescrição intercorrente, eis que transcorrido o prazo.”

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024